Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600647-68.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600647-68.2024.6.16.0092

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600647-
68.2024.6.16.0092, que ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados na representação para tornar definitiva a decisão liminar com a
consequente remoção permanente do vídeo transmitido e publicado pelos representados Joao Luiz
Posso Moreno e Luiz Reinaldo Martins, em suas páginas pessoais do Facebook, nos links:
https://www.facebook.com/share/v/L9sbeFgqEgTFYfoq/?mibextid=WC7FNe e
https://www.facebook.com/share/r/KGa2gaTdqbn6izmh/?mibextid=WC7FNe, aplicando-lhes,
individualmente, a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando não só meio de difusão da
notícia mas também as circunstâncias pessoais do representados, que não só eram também
candidatos mas também vereadores do município ao tempo do ato. o que o faço nos termos do art.
57-D e § 2º, da Lei n.º 9.504/97 c.c art. 30 "caput" e § 1º , da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
(Representação ajuizada pela coligação A Uniao Faz A Força [MDB/PL/PSD] - Moreira Sales em face
de Joao Luiz Posso Moreno e Luiz Reinaldo Martins (Nardo), com fulcro no no § 2º do art.57-D da
Lei das Eleições c.c art. 9º-C e 9º-H da Resolução TSE n.º 23.610/2019, onde alegou em síntese que
os responsáveis pelos perfis mencionados publicaram vídeo com informações
descontextualizadas relativamente ao montante da dívida do fundo previdenciário municipal ao
afirmarem que o débito seria de R$ 213.000.000,00 (duzentos e treze milhões de reais), quando na
realidade, a dívida atual seria de R$ 6.971,98 (seis mil e novecentos e setenta e um reais e noventa
e oito centavos). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 LUIZ REINALDO MARTINS VEREADOR
(AGRAVANTE)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO LUIZ POSSO MORENO VEREADOR
(AGRAVANTE)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
LUIZ REINALDO MARTINS (AGRAVANTE)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)

JOAO LUIZ POSSO MORENO (AGRAVANTE)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
A UNIAO FAZ A FORÇA [MDB/PL/PSD] - MOREIRA SALES -
PR (AGRAVADA)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRA INTERESSADA)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555714
16/06/2025
06:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44555714 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.449

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600647-
68.2024.6.16.0092 – Moreira Sales – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
AGRAVANTE: JOAO LUIZ POSSO MORENO
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
AGRAVANTE: LUIZ REINALDO MARTINS
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
AGRAVANTE: ELEICAO 2024 JOAO LUIZ POSSO MORENO VEREADOR
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
AGRAVANTE: ELEICAO 2024 LUIZ REINALDO MARTINS VEREADOR
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
AGRAVADA: A UNIAO FAZ A FORÇA [MDB/PL/PSD] - MOREIRA SALES - PR
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
TERCEIRA INTERESSADA: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ELEITORAL INTERPOSTO FORA
DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.

Num. 44555714 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA. FALTA DE DIALETICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso eleitoral por
intempestividade, nos termos do art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e do art. 22 da Resolução TSE nº
23.608/2019. Os agravantes sustentaram a nulidade da representação eleitoral por ausência de juntada do
vídeo impugnado na petição inicial, alegando tratar-se de vício insanável e matéria de ordem pública que
afastaria a preclusão. A agravada requereu a manutenção da decisão agravada e a aplicação de multa por
caráter protelatório do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno ataca de forma específica o
fundamento da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se o
agravo interno é tempestivo à luz do prazo especial de 24 horas previsto para representações eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intempestividade do recurso eleitoral anterior constitui vício formal de natureza objetiva, reconhecido
com base na contagem do prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, cuja fluência se
iniciou em 21/10/2024 e se encerrou em 22/10/2024, sendo o protocolo efetuado em 23/10/2024.
4. O agravo interno não impugna de modo específico o fundamento da intempestividade, limitando-se a
reproduzir os argumentos já afastados na decisão monocrática, o que viola o princípio da dialeticidade
recursal.
5. A alegação de nulidade da representação por ausência do vídeo impugnado não foi suscitada na
contestação, tratando-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
6. O argumento de que a matéria é de ordem pública não autoriza o afastamento da preclusão consumada,
sobretudo em sede recursal, cuja formalidade é exigência do sistema de prazos eleitorais.
7. A jurisprudência do TSE, consolidada na Súmula nº 26, veda o conhecimento de recurso que não enfrenta
fundamento suficiente da decisão recorrida.
8. Embora se verifique o caráter inadmissível do agravo, não restou plenamente configurada conduta
temerária ou intuito procrastinatório que justifique, no caso concreto, a aplicação da multa prevista no art.
122, parágrafo único, do Regimento Interno do TRE/PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
agravo interno, conforme dispõe a Súmula nº 26 do TSE.

Num. 44555714 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
2. Em representações eleitorais regidas pelo art. 96 da Lei nº 9.504/97, o prazo recursal é de 24 horas e sua
inobservância configura vício formal insanável.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 22; CPC, arts. 9º e 10;
RITRE/PR, art. 122, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula-TSE n. 26
TRE-PR. Ag. no REL na Rp nº060045073,
Acórdão, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicado em Sessão,
06/11/2024
TSE. AgR-AREspEl nº060001626, Acórdão,
Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico, 17/03/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (id. 44485589) interposto por João Luiz Posso Moreno e Luiz Reinaldo
Martins contra a decisão monocrática pela qual que não se conheceu do recurso interposto em
razão da intempestividade.
Os agravantes alegam a nulidade da representação eleitoral proposta contra eles, sustentando

Num. 44555714 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
que a petição inicial não foi instruída com o vídeo impugnado, o que violaria o art. 17, III, da
Resolução TSE nº 23.608/2019.
Argumentam que a ausência do arquivo audiovisual compromete a integridade da prova e a
correta instrução processual, constituindo vício insanável que poderia ser reconhecido de ofício e
que "por ser matéria de ordem pública que não se submete a análise de tempestividade do prazo
recursal."
Defendem ainda que não houve divulgação de fake news, pois as informações veiculadas nos
vídeos refletem dados constantes do Relatório de Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência
Municipal, devidamente protocolado na Câmara de Vereadores.
Alegam, por fim, que o recurso anterior foi indevidamente considerado intempestivo, sendo que,
diante da nulidade processual alegada, a tempestividade não poderia obstar o seu conhecimento.
Em suas contrarrazões (id. 44514685), a agravada sustenta que a decisão agravada deve ser
mantida, pois corretamente reconheceu a intempestividade do recurso interposto pelos
agravantes, apresentado fora do prazo legal de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/97, e no art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Argumenta que não há controvérsia sobre a contagem do prazo, tampouco fatos que justifiquem
interpretação diversa. Além disso, destaca o caráter manifestamente protelatório do agravo, por
repetir teses já afastadas e buscar apenas retardar o cumprimento da decisão, motivo pelo qual
se requer a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 122 do Regimento Interno do
TRE/PR.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O agravo é tempestivo, eis que a intimação da decisão agravada foi publicada no DJE do dia
30/04/2025 (id. 44483321) e as razões foram protocoladas no dia 01/05/2025 (id.44485589).
A agravada apresentou contrarrazões em 20/05/2025, antes de intimada (id. 44514685).
Todavia, o agravo interno não alcança conhecimento por manifestamente não atender à
dialeticidade recursal. Explica-se.
Insurgem-se os agravantes contra o não conhecimento do recurso eleitoral interposto sob o
fundamento de intempestividade.
Alegam a nulidade da representação eleitoral proposta contra eles, sustentando que a petição
inicial não foi instruída com o vídeo impugnado, o que violaria o art. 17, III, da Resolução TSE nº
23.608/2019.

Num. 44555714 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
Argumentam que a ausência do arquivo audiovisual compromete a integridade da prova e a
correta instrução processual, constituindo vício insanável que poderia ser reconhecido de ofício e
que "por ser matéria de ordem pública que não se submete a análise de tempestividade do prazo
recursal."
Defendem ainda que não houve divulgação de fake news, pois as informações veiculadas nos
vídeos refletem dados constantes do Relatório de Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência
Municipal, devidamente protocolado na Câmara de Vereadores.
Alegam, por fim, que o recurso anterior foi indevidamente considerado intempestivo, sendo que,
diante da nulidade processual alegada, a tempestividade não poderia obstar o seu conhecimento.
A agravada, por sua vez, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois corretamente
reconheceu a intempestividade do recurso interposto pelos agravantes, apresentado fora do
prazo legal de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 22 da Resolução
TSE nº 23.608/2019.
Argumenta que não há controvérsia sobre a contagem do prazo, tampouco fatos que justifiquem
interpretação diversa. Além disso, destaca-se o caráter manifestamente protelatório do agravo,
por repetir teses já afastadas e buscar apenas retardar o cumprimento da decisão, motivo pelo
qual se requer a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 122 do Regimento Interno
do TRE/PR.
A decisão agravada tem o seguinte teor, na parte que interessa a esta decisão:
No presente caso, a decisão recorrida foi publicada no mural eletrônico em 21/10/2024,
conforme se extrai da certidão de id. 44161853, de modo que o prazo para recurso se encerrou
no dia 22/10/2024.
Neste ponto, verifico que o recurso eleitoral foi protocolizado somente no dia 23/10/2024 (id.
44161856), quando já ultrapassado o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas.
Dessa forma, observa-se que os recorrentes não se atentaram ao prazo legal e interpuseram o
recurso de maneira intempestiva.
Quanto ao prazo aplicável, não há controvérsias neste Tribunal, que sedimentou jurisprudência
nesse sentido:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
INTERPOSTO PELO CANDIDATO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
(...)
6. Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso do candidato, em razão de sua intempestividade, e pelo provimento do recurso do
Ministério Público Eleitoral.
7. Tentativa de conciliação restou infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo candidato é
tempestivo; (ii) saber se a publicação impugnada caracteriza propaganda eleitoral negativa ou se
está protegida pela liberdade de expressão.

Num. 44555714 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O recurso do candidato é intempestivo, pois interposto após o prazo de 24 horas previsto no
art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e no art. 22 da Resolução-TSE nº 23.608/2019, não havendo
justificativa para sua admissibilidade.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Pelo exposto, decide-se pelo: a) não conhecimento do recurso interposto pelo candidato,
ante sua intempestividade(...)
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060078407, Acórdão, Relator(a)
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 19/03/2025; não destacado no original]
Tal entendimento também é o adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. ART. 96, § 8º, DA LEI 9.504/97. PRAZO RECURSAL DE 24
HORAS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
(...)
2. Nos termos do art. 96, § 8º, da Lei 9.504/97 e da jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, os recursos manejados em face de representações que versem sobre propaganda
eleitoral devem observar o prazo de 24 horas para sua interposição.
3. Na espécie, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a decisão monocrática que
manteve a sentença de parcial procedência do pedido na representação foi publicada em mural
eletrônico em 15/12/2020, mas os agravantes interpuseram agravo interno apenas em
18/12/2020.
4. Verifica-se, portanto, que os agravantes não observaram o prazo previsto no art. 96, § 8º, da
Lei 9.504/97 para as representações relativas à propaganda eleitoral, tendo apresentado o
agravo interno fora do termo legal de 24 horas, o que obsta o conhecimento de todos os
recursos posteriormente interpostos em razão da sua intempestividade reflexa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060027130, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
23/08/2022;não destacado no original]
Assim, nem se alegue que seria aplicável o prazo de três dias previsto no art. 258 do Código
Eleitoral, o que não se sustenta diante da especialidade do prazo previsto no art. 96 da Lei das
Eleições.
Dessa forma, amparado na legislação e na jurisprudência, verifica-se que a interposição do
presente recurso é intempestiva, razão pela qual não pode ser conhecido.
Anota-se, por oportuno, que diante do caráter objetivo da intempestividade, é dispensável a
intimação da parte para manifestação prévia, sem que isso implique violação ao contido nos
artigos 9º e 10 do CPC (TRE-PR, ED-REl nº 060058115, rel. Thiago Paiva dos Santos, publ.
15/08/2022).
Na mesma linha, já se encontra pacificado no âmbito do TSE e do STJ que:
(...)
5. Diante da impossibilidade de se permitir a correção do vício da intempestividade, não há falar
em inobservância dos princípios da não surpresa e da primazia da decisão de mérito.
(...) [TSE, AgR-AI nº 320/GO, rel. Min. Og Fernandes, publ. 05/10/2020]
(...)

Num. 44555714 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
A verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.
(...) [STJ, 3ª Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2520597/RO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
publ. 13/06/2024]
Nas razões do agravo interno, nenhuma das linhas de argumentação adotadas na decisão
agravada foi atacada pelo agravante, que se limitou a repetir as considerações que havia traçado
no recurso não conhecido.
A análise do agravo interposto revela a ausência de elementos jurídicos aptos a infirmar a
decisão agravada, a qual deixou de conhecer o recurso eleitoral anteriormente interposto em
razão de sua apresentação fora do prazo legal.
Conforme registrado, a sentença foi disponibilizada no mural eletrônico em 21/10/2024, tendo o
prazo de 24 horas se encerrado no dia seguinte, 22/10/2024, nos moldes do que determina a
legislação eleitoral específica para representações por propaganda irregular. O recurso, no
entanto, foi protocolado apenas em 23/10/2024, configurando-se, de forma inequívoca, a sua
intempestividade.
No presente agravo, os recorrentes optaram por retomar os fundamentos já invocados no recurso
original, direcionando sua argumentação ao conteúdo da decisão de primeiro grau,
especificamente à caracterização do material divulgado como desinformação e à suposta
inadequação da penalidade imposta. Contudo, em momento algum os agravantes enfrentam a
razão que motivou o não conhecimento do recurso anterior, qual seja, a perda do prazo legal para
sua interposição.
A omissão quanto à contestação do fundamento decisivo da inadmissão do recurso impossibilita
o reexame pretendido. A técnica recursal impõe, como requisito elementar, que a parte recorrente
confronte diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade. A
ausência de combate específico ao motivo determinante da decisão compromete a própria
utilidade da impugnação, convertendo o agravo em mera repetição de argumentos dissociados da
controvérsia atual.
Não se trata, aqui, de juízo sobre o mérito da representação originária ou sobre a gravidade da
sanção aplicada, mas sim de exame estritamente formal da regularidade da interposição recursal.
Dada a natureza preclusiva dos prazos processuais em matéria eleitoral — cuja brevidade reflete
a necessidade de assegurar a efetividade da jurisdição em tempo compatível com o processo
eleitoral —, não há margem para flexibilização, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, que não
se apresentam nos autos.
Ressalte-se que a alegação dos agravantes quanto à ausência do arquivo audiovisual nos autos
— apontada como suposto vício de natureza insanável e matéria de ordem pública — não possui
o condão de afastar a exigência do respeito ao prazo recursal previsto na legislação eleitoral. A
invocação da ordem pública, nesse contexto, não possui efeito automático para suspender ou
afastar preclusões consumadas. No sistema processual vigente, mesmo as matérias
cognoscíveis de ofício pelo juízo demandam a observância das formas e prazos legalmente
estabelecidos, especialmente em sede recursal, sob pena de comprometimento da segurança

Num. 44555714 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
jurídica e da estabilidade procedimental.
No caso em exame, o recurso foi rejeitado por intempestividade, vício formal de natureza objetiva
e de verificação imediata, cuja superação exige demonstração inequívoca de causa impeditiva,
suspensiva ou interruptiva do prazo, o que não ocorreu. A ausência de impugnação direta a esse
fundamento inviabiliza o exame do agravo. A pretensão de relativizar a preclusão temporal sob o
argumento de que a matéria é de ordem pública, além de contrariar a lógica do processo,
equivale, na prática, a permitir o manejo intempestivo de recursos sempre que a parte alegar
suposto defeito processual da fase anterior — o que é frontalmente incompatível com o modelo
de preclusões que rege o processo eleitoral.
Ademais, impende destacar que a suposta ausência do vídeo impugnado na petição inicial da
representação configura, além de argumento dissociado da causa da decisão agravada,
inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual. Conforme se observa da peça de
contestação apresentada sob o Id. 44161838, os ora agravantes limitaram-se a arguir, em sede
preliminar, unicamente a ilegitimidade ativa da coligação representante, com a seguinte
fundamentação: "a matéria veiculada, a publicação via Facebook não faz nenhuma menção à
Coligação ou aos candidatos integrantes da mesma. Nota-se que a notícia veiculada somente diz
respeito ao Fundo Municipal, portanto a COLIGAÇÃO é ilegítima, não podendo propor a referida
medida." Não há, portanto, qualquer menção ou impugnação à ausência do vídeo como defeito
processual, tampouco pedido de nulidade com base nesse fato.
Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PRETENSÃO INFRINGENTE
OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA NÃO PRESTADA.
AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA
PARTE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática por meio da
qual foi negado seguimento ao agravo em recurso eleitoral, mantendo-se o acórdão regional que
manteve a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação declaratória de
nulidade proposta com o intuito de obter a anulação da sentença que julgou como não prestadas
as suas contas de campanha, referentes às Eleições de 2020.
ANÁLISE DO APELO RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL
2. Opostos embargos de declaração contra a decisão de negativa de seguimento do agravo em
recurso especial, a embargante foi intimada para convolar o apelo integrativo, tendo
apresentado, então, agravo interno.
3. Nos termos do art. 1.022, caput, do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Todavia, recebem-se os aclaratórios
como agravo regimental quando, a pretexto de indicar omissão na decisão monocrática, a parte
veicula pretensão modificativa do julgado embargado. Precedentes.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
4. Ao contrário que defende a agravante, a matéria alusiva à nulidade do ato citatório poderia ter
sido deduzida nos apelos por ela interpostos nos autos da prestação de contas, nos quais se
alegou apenas a intempestividade da procuração. Além do trânsito em julgado, houve preclusão

Num. 44555714 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
para alegação do tema.
5. Nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil, "a nulidade dos atos deve ser alegada
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão",
o que não ocorreu na hipótese dos autos.
6. A jurisprudência acerca do conhecimento, a qualquer tempo, de matérias de ordem
pública nas instâncias ordinárias deve ser lida em conjunto com o art. 278 do Código de
Processo Civil, sob pena de se deixar ao livre arbítrio das partes a alegação de vícios
quando há muito superada a fase cabível, o que se conhece como "nulidade de algibeira".
Precedentes.
7. Admitir a ação declaratória de nulidade para conhecer de vício na citação de parte que
efetivamente participou do processo de prestação de contas, deduziu pedido de reforma em
recurso eleitoral e, por opção própria, deixou a decisão transitar em julgado não se coaduna com
os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.
CONCLUSÃO
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060001626, Acórdão,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
17/03/2025; não destacado no original]
Assim, pretende-se agora, por meio do agravo interno, introduzir questão nova no debate
processual, o que se revela inadmissível à luz do princípio da estabilização da demanda e da
vedação à inovação recursal, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência eleitoral.
A regularidade da petição inicial deveria ter sido questionada no momento processual próprio, não
sendo possível transformar o agravo em sucedâneo de nova fase de defesa.
A tentativa de sanar, via agravo, omissões defensivas pretéritas configura distorção inadmissível
da lógica recursal e compromete a própria paridade entre as partes.
Tal postura implica evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o qual exige, como
condição de admissibilidade, que o recorrente ataque especificamente os fundamentos da
decisão impugnada, demonstrando, de forma objetiva e fundamentada, a existência de erro,
omissão ou injustiça a ser reparada. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao considerar
inadmissível o recurso que não impugna fundamento autônomo suficiente à manutenção da
decisão recorrida.
No sentido:
Súmula-TSE n. 26
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
E o seguinte julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
ELEITORAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

Num. 44555714 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Marcos Antonio Bevilacqua, candidato
ao cargo de prefeito de Vitorino, em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso
eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco,
diante da sua intempestividade, com fundamento no artigo 31, inciso II, do Regimento Interno
deste Tribunal.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) analisar a existência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, conforme exige o princípio da dialeticidade; ii) analisar a
tempestividade do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recurso eleitoral foi interposto fora do prazo legal de um dia, nos termos da Lei nº 9.504/97
e da Resolução TSE nº 23.608/2019. A decisão monocrática destacou a intempestividade do
protocolo do recurso em 17/09/2024, após a intimação ocorrida em 15/09/2024, com trânsito em
julgado certificado na data de 17/09/2024, justificando assim o seu não conhecimento.
3.2 No agravo interno, os agravantes não abordaram especificamente a intempestividade
recursal, reproduzindo os argumentos do recurso eleitoral não conhecido, o que viola o princípio
da dialeticidade, que exige impugnação direta dos fundamentos da decisão impugnada.
3.3 A jurisprudência do TSE confirma que a ausência de impugnação específica constitui afronta
ao princípio da dialeticidade, implicando o não conhecimento do recurso (AgR-AREspE
0600815-31/SE e AgR-REspEl nº 0600300-19/RN).
3.4 O presente agravo interno também é intempestivo, eis que nos casos de representação
prevista no artigo 96 da Lei n. 9.504/97 o prazo para a interposição deste recurso é de 1 dia, o
que não foi cumprido pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo interno, mantendo-se a
decisão monocrática em todos os seus termos.
4.2 Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos da súmula 26 do TSE. Nas
representações do art. 96 da Lei das Eleições o prazo do agravo interno é de 1 (um) dia".
(...)
[TRE-PR.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060045073, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, 06/11/2024.]
Diante disso, o agravo regimental não reúne condições para ser conhecido, dada a ausência de
impugnação eficaz e objetiva ao fundamento central da decisão agravada, revelando-se
inadmissível à luz dos pressupostos formais que regem o sistema recursal, especificamente do
princípio da dialeticidade.
Por fim, a agravada requer a aplicação da multa prevista no artigo 122 do Regimento Interno do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Segundo tal dispositivo:
Art. 122. (...)

Num. 44555714 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
agravante ao pagamento de multa fixada em até 2 (dois) salários-mínimos.
No caso, apesar de se verificar que o presente agravo interno revela nítido descompasso com os
parâmetros mínimos de admissibilidade recursal — notadamente pela ausência de impugnação
específica ao fundamento de intempestividade que sustenta a decisão agravada, somada à
tentativa de introdução tardia de questão não ventilada na fase de defesa —, circunstâncias que,
em tese, poderiam caracterizar sua utilização com finalidade meramente procrastinatória, entendo
que, no caso concreto, não se impõe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 122
do Regimento Interno deste Tribunal, por não restar plenamente configurada neste momento a
intenção deliberada de retardar o trâmite processual, especialmente diante da ausência de
reiteração abusiva de recursos ou de conduta processual temerária reiterada por parte dos
agravantes.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1321) Nº 0600647-
68.2024.6.16.0092 - Moreira Sales - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- AGRAVANTES: JOAO LUIZ POSSO MORENO, LUIZ REINALDO MARTINS, ELEICAO 2024
JOAO LUIZ POSSO MORENO VEREADOR, ELEICAO 2024 LUIZ REINALDO MARTINS
VEREADOR - Advogados dos AGRAVANTES: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - PR90338-A,
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - PR32091-A - AGRAVADA: A UNIAO FAZ A FORÇA
[MDB/PL/PSD] - MOREIRA SALES - PR - Advogados da AGRAVADA: BRUNO SOLER PAULIQUI -
PR108296, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, EDUARDO JOSE DA SILVA -
PR80690-A - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA -
Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: JESSICA LONGHI - SP346704, SILVIA MARIA CASACA
LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907,
NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE
GOEBEL ARAKI, SP275371, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, CELSO DE FARIA MONTEIRO -
SP 138436A

Num. 44555714 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199800000043496427
Número do documento: 25061606214199800000043496427
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 15:00:17
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025